Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0708284-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VALDEANE ALMEIDA DA COSTA, JESERLANE DA SILVA COSTA EMBARGADO: VALDEANE ALMEIDA DA COSTA, JESERLANE DA SILVA COSTA, LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Intimem-se Valdeane Almeida da Costa e Jeserlane da Silva Costa para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Lagoa Quente HJR Construtora e Incorporadora Ltda. nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram (id 68538279). Intime-se Lagoa Quente HJR Construtora e Incorporadora Ltda. para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Valdeane Almeida da Costa e Jeserlane da Silva Costa nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queira (id 68643849). Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator